Tribunal: CARF
Processo: 16682.904847/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904847/2013-04
ACÓRDÃO
1402-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUZA CRUZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PAGO/RETIDO NO
EXTERIOR. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
As receitas auferidas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil
estão sujeitas ao regime de competência; somente podem ser deduzidas as
retenções cujas receitas foram incluídas na base de cálculo do imposto (Lei
n° 8.981/1995, artigo 34); o imposto de renda retido/pago no exterior
pode ser deduzido do IR devido no Brasil somente até o limite do imposto
de renda incidente, no Brasil, sobre as referidas receitas incluídas na
apuração do lucro real.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. INDÉBITO NÃO
DEMONSTRADO.
Deve ser negado o reconhecimento do crédito quando se demonstra que o
IRPJ apurado computou retenções de IR sobre serviços prestados
diretamente pela pessoa jurídico no exterior, mas realizados em outro
período de apuração, não obedecendo assim ao regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904847/2013-04
2
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande - MS, através do acórdão 04-47.489, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada em 21/02/2014
em face de Despacho Decisório n° 074904768, emtido em 13/01/2014, com ciência em
22/01/2014, o qual não homologou a Declaração de Compensação -PER/DCOMP n°
07193.73541.301009.1.3.04^1455, cujo direito creditório informado, no valor de R$ 3.544.555,43,
refere-se a pagamento a maior ou indevido de IRPJ, código de arrecadação 0220, período de
apuração 01/09/2008 a 31/12/2008, data de arrecadação 30/01/2009.
O Despacho Decisório foi emitido a partir de análise efetuada pela autoridade fiscal
local, cujo relatório de intervenção consta anexado às folhas 856 a 896 do processo administrativo
n° 16682720882/2011-01.
O referido relatório descreve que, após intimação e resposta do sujeito passivo,
constatou-se que a redução do IRPJ devido no 4o trimestre de 2008 deveu-se a aumento de
participação da empresa no Programa de Inovação Tecnológica (PIT), deduções de IRRF no Brasil e
de deduções de IRRF no exterior não consideradas inicialmente.
A autoridade fiscal não reconheceu o direito creditório pleiteado, glosando
parcialmente retenções na fonte realizadas no Brasil por falta de comprovação e a totalidade das
retenções na fonte realizadas no exterior em razão da falta de documentação comprobatória
exigida nos termos da legislação em vigor.
Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904847/2013-04
3
Em sua manifestação de inconformidade, às folhas 4 a 7, posteriormente
complementada pelos documentos de folhas 8 a 11 e 42 a 293, o sujeito passivo
alega, em síntese, que não apresentou a documentação para a autoridade fiscal
de origem por falta de tempo hábil para reunir todos os documentos. Informa que
apresenta nesta ocasião todos os informes de rendimentos que demonstram a
totalidade do crédito apropriado.
Juntou informes de rendimentos de fontes pagadoras no Brasil para todo o ano
calendário 2008, cópias de faturas de prestação de serviços (Invoice) no exterior,
contratos de câmbio, dentre outros documentos em idioma estrangeiro dos anos
2006 a 2008.
Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - ÍRPJ Período de
apuração: 01/09/2008 a 31/12/2008 COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR. PROVA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda pago/retido
no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. O
reconhecimento pelos órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação de
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê
a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado.
RETENÇÕES FEITAS NO EXTERIOR. COMPROVANTES. TRADUÇÃO PARA O
VERNÁCULO.
Os comprovantes das retenções feitas no exterior, como qualquer documento
redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos legais no País e para valer
contra terceiros e em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o
português por tradutor juramentado.
APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PAGO/RETIDO NO EXTERIOR.
CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
As receitas auferidas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil estão
sujeitas ao regime de competência; somente podem ser deduzidas as retenções
cujas receitas foram incluídas na base de cálculo do imposto (Lei n° 8.981/1995,
artigo 34); o imposto de renda retido/pago no exterior pode ser deduzido do IR
devido no Brasil somente até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre as referidas receitas incluídas na apuração do lucro real.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904847/2013-04
4

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa.
Tomando ciência da decisão a quo em 10/12/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 08/01/2020 (fls. 331 e ss).
Em sessão do dia 15 de setembro de 2021 (e-fls. 511) esta turma converteu o
julgamento em diligência para que seja elaborado um relatório detalhado das informações
constantes nos diversos documentos juntados pela recorrente.
O resultado desta diligência será tratado no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Trata-se de DCOMP que informa crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
do 4o trimestre de 2008.
No curso do procedimento fiscal de análise da DCOMP, a autoridade fiscal intimou a
empresa a justificar a existência do crédito, tendo recebido a resposta de que a apuração do 4o
trimestre de 20089 que fundamentou o recolhimento não teria contemplado algumas retenções
na fonte sobre serviços diretamente prestados pela recorrente junto a tomadores localizados no
exterior.
O aproveitamento destas retenções está previsto no artigo 15 da lei 9430/1996:
“Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior,
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá
compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.”
O relator do Acórdão recorrido afirmou que não estaria demonstrado o cálculo dos
valores passíveis de dedução. Além do mais, observou também um fato que entendo o mais
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904847/2013-04
5
relevante: “as receitas foram auferidas nos anos-calendário 2006, 2007 e 2008, portanto, pelo
regime de competência, devem ser incluídas na base de cálculo de cada período, devendo também
serem apropriadas no mesmo período de apuração as correspondentes retenções.”
Diante do grande número de documentos, esta turma decidiu converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora se pronuncie sobre as alegações da
defesa.
Intimada, a recorrente apresentou planilha onde apresenta um minucioso trabalho
de correlação entre as faturas, com dados sobre o valor da operação em dólar e em reais, o valor
retido em dólar e em Reais, a conta contábil correspondente no razão, acompanhada da folha do
livro razão além de outras informações.
No documento de e-fls. 671 a recorrente traz um exemplo da correlação entre as
informações da planilha, invoice e Livro Razão:

A equipe de defesa da recorrente fez um bom trabalho em estabelecer uma clara
correlação entre as operações de serviço prestadas no exterior e seu correspondente registro
contábil.
No entanto, esta riqueza de detalhes apenas demonstra o acerto do trabalho da
Fiscalização.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904847/2013-04
6
A planilha Excel juntada pela recorrente, denominada “Relação
Faturas_4_trimestre2008.xls” descreve um total de IR retido sobre as faturas no valor total de R$
4.757.098,09, valor que é exatamente o descrito na e-fls. 341 do Recurso Voluntário:
Recurso Voluntário (e-fls. 341):

Planilha juntada:

Alega a defesa que deste valor total de R$ 4.757.098,09, haviam sido originalmente
computados na apuração R$ 1.126.379,91. Após revisão de procedimentos entenderam que o
valor restante (R$ 3.630.718,18) deveria também ser adicionado na apuração, entendimento que
gerou a tese de que haveria crédito de pagamento a maior.
No entanto, ao analisar a planilha apresentada pela recorrente, inclusive o exemplo
dado pela defesa, que acima reproduzimos, vemos que a maior parte dos serviços foram
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904847/2013-04
7
prestados antes do 4o trimestre de 2008. Inclusive, muitas faturas fazem referência aos anos de
2006 e 2007
Esta planilha possui 80 linhas de lançamentos de faturas, das quais, apenas 22 se
ferem a serviços prestados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008.
Abaixo reproduzimos a tabela juntadas, mas apenas com os lançamentos
correspondentes ao 4o trimestre de 2008. Por questão de espaço na página, excluímos a coluna
“Imposto conta contábil” visto que seu valor sempre informa a conta 11266400:
Dt.lçto.
Receita/R$
Imposto R$
NUM. INVOICE
NF
RAZÃO DE
RECEITA
Receita
Mês
Lançamento
Receita
Conta
Contábil
Imposto
Mês
Lançamento
29/12/2008
505.070,88
177.926,92
IR REF INV 208/08 -
NOBLEZA
452
13100280-
10/2008
10
13100280
12
29/12/2008
548.531,68
177.926,92
IR REF INV 257/08 -
NOBLEZA
504
13100280-
11/2008
11
13100280
12
29/12/2008
10.837,94
3.702,83
IR REF INV 214/08 -
NOBLEZA
458
13100180-
10/2008
10
13100180
12
29/12/2008
91.302,75
31.194,08
IR REF INV 213/08 -
NOBLEZA
457
13100180-
10/2008
10
13100180
12
29/12/2008
536.800,01
103.893,16
IR REF INV 255/08 -
BIGOTT
502
13100181-
10/2008
10
13100181
12
29/12/2008
3.526,94
571,65
IR REF INV
234/2008 -
CHILETABACOS
479
13100181-
10/2008
10
13100181
12
29/12/2008
3.526,94
554,49
IR REF INV
284/2008 -
CHILETABACOS
531
13100181-
11/2008
11
13100181
12
29/12/2008
66.706,49
10.811,82
IR REF INV
232/2008 -
CHILETABACOS
477
13100181-
10/2008
10
13100181
12
29/12/2008
66.706,50
10.487,29
IR REF INV
282/2008 -
CHILETABACOS
529
13100181-
11/2008
11
13100181
12
29/12/2008
6.684,13
1.083,37
IR REF INV
231/2008 -
CHILETABACOS
476
13100181-
10/2008
10
13100181
12
29/12/2008
6.684,12
1.050,85
IR REF INV
281/2008 -
CHILETABACOS
528
13100181-
11/2008
11
13100181
12
29/12/2008
3.507,01
568,42
IR REF INV
230/2008 -
CHILETABACOS
475
13100181-
10/2008
10
13100181
12
29/12/2008
3.507,00
551,35
IR REF INV
280/2008 -
CHILETABACOS
527
13100181-
11/2008
11
13100181
12
29/12/2008
618.658,57
106.665,57
IR REF INV
209/2008 -
CHILETABACOS
453
13100283-
10/2008
10
13100283
12
29/12/2008
671.893,47
106.665,57
IR REF INV
258/2008 -
CHILETABACOS
505
13100283-
11/2008
11
13100283
12
29/12/2008
12.430,46
2.014,73
IR REF INV
233/2008 -
CHILETABACOS
478
13100181-
10/2008
10
13100181
12
29/12/2008
12.430,46
1.954,26
IR REF INV
283/2008 -
CHILETABACOS
530
13100181-
11/2008
11
13100181
12
29/12/2008
19.308,09
3.129,46
IR REF INV
235/2008 -
CHILETABACOS
480
13100181-
10/2008
10
13100181
12
29/12/2008
19.308,08
3.035,53
IR REF INV
532
13100181-
11
13100181
12
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904847/2013-04
8
285/2008 -
CHILETABACOS
11/2008
29/10/2008

8.214,15
1.192,32
IR REF INV 117/08 -
BAT COLOMBIA
481
13100187 -
10/2008
10
13100187
10
31/10/2008

17.976,00
2.405,38
IR REF INV 118/08 -
BAT COLOMBIA
482
13100187 -
10/2008
10
13100187
10
29/10/2008

4.059,68
589,30
IR REF INV 119/08 -
BAT COLOMBIA
492
13100187 -
10/2008
10
13100187
10

3.237.671,34
R$747.975,27

Este valor total de R$747.975,27 é inferior ao montante de R$ 1.126.379,91 que a
recorrente afirma que tinha computado inicialmente na sua apuração, o que significa que até
mesmo a apuração inicial do IRPJ carece de comprovação.
Até mesmo o exemplo dado pela recorrente na e-fls. 371 (Recurso Voluntário)
corresponde a serviço prestado fora do 4o trimestre de 2008. No exemplo dado, a recorrente
mostra a fatura Invoice de e-fls 165, que claramente informa um serviço prestado em 08 de agosto
de 2008:

Operação que é a primeira informada na planilha:

A terceira linha da planilha informa um serviço prestado no ano de 2007, enquanto
a linha 14 da planilha informa um serviço prestado no ano de 2006 (destacamos abaixo em verde).
A coluna “INVOICES FLS / PÁG” representa a e-fls. destes autos onde a Invoice pode ser
encontrada.
Dt.lçto.
Receita/US$ Receita/R$
Taxa
Invoice
Imposto
US$
Imposto
R$
NUM. INVOICE
NF
INVOICES
FLS / PÁG.
29/10/2008
450.516,25
730.422,00
1,62
141.912,62 318.778,32
IR REF INV
121/08 -
NOBLEZA
397
165/38
29/10/2008
53.477,69
86.703,38
1,62
16.845,47
37.839,98
IR REF INV
122/08 -
NOBLEZA
398
169/42
30/11/2008
49.276,57
91.127,16
1,85
15.522,12
33.372,56
IR REF INVOICE
235/07 NOBLEZA
153
173/46
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.187 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904847/2013-04
9
30/11/2008
45.910,20
91.127,16
1,98
14.461,71
31.092,68
IR REF INVOICE
185/07 NOBLEZA
136
174/47
30/11/2008
48.880,09
91.127,15
1,86
15.397,23
33.104,04
IR REF INVOICE
137/07 NOBLEZA
128
175/48
30/11/2008
47.469,48
91.127,16
1,92
14.952,89
32.148,71
IR REF INVOICE
89/07 NOBLEZA
124
177/50
30/11/2008
46.808,69
91.127,16
1,95
14.744,74
31.701,19
IR REF INVOICE
54/07 NOBLEZA
99
178/51
30/11/2008
44.996,63
91.127,18
2,03
14.173,94
30.473,97
IR REF INVOICE
33/07 NOBLEZA
81
179/52
30/11/2008
51.791,51
91.127,16
1,76
16.314,33
35.075,80
IR REF INVOICE
263/07 NOBLEZA
166
181/54
30/11/2008
50.318,70
91.127,17
1,81
15.850,39
34.078,34
IR REF INVOICE
307/07 NOBLEZA
191
182/55
30/11/2008
51.350,82
91.127,17
1,77
16.175,51
34.777,34
IR REF INVOICE
455/07 NOBLEZA
236
183/56
30/11/2008
132.375,32
273.381,51
2,07
41.698,22
89.651,16
IR REF INVOICE
15/07 NOBLEZA
56/63/70
185/58
30/11/2008
17.249,73
36.986,87
2,14
5.433,66
11.682,38
IR REF INVOICE
76/2006
NOBLEZA
39
186/59
Portanto, a prova juntada pela recorrente demonstra o acerto da autoridade fiscal,
pois demonstra que a empresa pretendeu computar no 4o trimestre a retenção de serviços
prestados em outros períodos de apuração, inclusive alguns ocorridos em outros anos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 869
DF CARF MF
Original